Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-10.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Compra e venda. Automóvel. Súbita parada em rodovia de fluxo intenso em razão de defeito de fabricação, conforme constatado em perícia e não impugnado em sede recursal. Danos materiais configurados em decorrência dos reparos necessários. Dano moral presumido em razão do risco, dos sentimentos negativos e dos transtornos inerentes à situação. Quantia indenizatória arbitrada com razoabilidade, que

Ementa:
Compra e venda. Automóvel. Súbita parada em rodovia de fluxo intenso em razão de defeito de fabricação, conforme constatado em perícia e não impugnado em sede recursal. Danos materiais configurados em decorrência dos reparos necessários. Dano moral presumido em razão do risco, dos sentimentos negativos e dos transtornos inerentes à situação. Quantia indenizatória arbitrada com razoabilidade, que não comporta redução. Recurso não provido.